Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PJe
Agravo de Instrumento n. 1014727-32.2021.8.11.0000
Agravante: Hilda Exterkotter Alves
Agravados: Município de Nova Monte Verde e Estado de Mato Grosso
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto em sede de plantão judiciário por Hilda Exterkotter Alves contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 1000821-90.2021.8.11.0091 pela Juíza Plantonista da Comarca de Nova Monte Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, relativo à transferência do agravante “para unidade hospitalar que disponha de médico ortopedista, para realizar procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril (prótese total do quadril)”.
Em síntese, a agravante sustenta que ajuizou a ação principal a fim de ver efetivado seu direito constitucional à saúde, pois caiu da própria altura e apresentou “fratura de colo do fêmur esquerdo (CID S72.0).”.
Assevera que o caso é urgente, pois há risco de sequelas estéticas e funcionais.
Com tais considerações, pleiteia a concessão de efeito ativo ao recurso, para modificar a decisão impugnada, e assegurar “a transferência da agravante para hospital que disponha de médico ortopedista, para realizar procedimento cirúrgico de artroplastia total do quadril (prótese total do quadril)”, seja pela via pública ou privada, a encargo dos agravados.
Junta documentos (Ids. 89355975 a 89355982).
É o relatório.
Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e aparentemente preenche os demais requisitos de admissibilidade estabelecidos pelo artigo 1.017 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual conheço do agravo.
Como se sabe, a antecipação dos efeitos da tutela recursal deve atentar à presença de dois pressupostos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, a partir da leitura da exordial e da documentação que a acompanha, verifico que em 14.8.2021, em plantão judiciário, a agravante ajuizou a ação ordinária pretendendo a condenação em obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, para compelir os agravados a fornecerem o necessário ao seu tratamento de saúde, devido à fratura de colo do fêmur esquerdo (CID S72.0).
Extrai-se que apesar da vasta documentação acostada que demonstra a seriedade da situação da agravante, o magistrado plantonista indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao argumento de que “não há nos autos a comprovação do perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, visto que consta no referido relatório médico, a informação de que ‘no momento paciente estável hemodinamicamente sem risco iminente de morte’”.
Em contrapartida, o médico Paulo Yoshiyuki Kanashiro em Id. 98188488, p. 56, relatou que “trata-se de urgência ortopédica” e que “trata-se de procedimento de alta complexidade”, razão pela qual o indeferimento da pretensão aqui pleiteada pode causar danos irreversíveis à agravante.
Ademais, nota-se houve a regulação pelo Sistema Único de Saúde via Sisreg, com qualificação de urgência, porém, a solicitação ainda não foi atendida (Id. 98188488, p. 21).
Logo, no caso dos autos, a urgência é evidenciada pelo altíssimo risco de perecimento dos direitos tutelados, a saber, a higidez física da agravante, que não poderá ser recuperada caso se aguarde o julgamento do mérito recursal pelo órgão colegiado competente.
Com efeito, a tutela do direito à vida e à saúde é dever do Estado, e, em caso de descumprimento desse dever, é legítimo o recurso do cidadão ao Poder Judiciário, bem como a utilização dos meios assecuratórios necessários, tipificados ou não na legislação processual civil, para a concretização dessa tutela fundamental.
Defrontando-se com situação idêntica, este Tribunal de Justiça assim decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – NECESSIDADE RECONHECIDA EM TUTELA ANTECIPADA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – BLOQUEIO DE VERBAS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.
Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito ao paciente pelo médico responsável, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
Descumprida a ordem judicial que determina a realização de procedimento cirúrgico de urgência, cabível o bloqueio de verbas públicas para o seu atendimento, resguardando, assim, o direito à saúde e à dignidade humana” (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019139-74.2019.8.11.0000, Rel.a Des.a Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; data do julgamento: 23.6.2020; data da publicação: 12.8.2020).
Diante do exposto, sem delongas, defiro a concessão de efeito ativo ao vertente recurso, para que a agravante seja transferida, no prazo máximo de 24 horas, para centro de referência que disponibilize de tratamento de fratura do colo do fêmur esquerdo, bem como que sejam tomadas todas as providências necessárias ao seu tratamento de saúde, sejam elas a disponibilização de transporte aéreo ou terrestre, dependendo do quadro clínico da agravante, exames, medicamentos, cirurgia etc.
Intime-se o Gestor da Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado de Mato Grosso, para que adote as providências necessárias ao cumprimento da presente decisão.
Intimem-se ainda os agravados, por meio de suas respectivas Procuradorias-Gerais, para que tomem ciência da presente decisão, bem como apresentem contrarrazões ao presente recurso.
Intime-se a agravante.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista